Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-75.2020.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002076-75.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DA SILVA GONCALVES - CPF: 839.996.041-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002076-75.2020.8.11.0008.

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres /MT

Recorrente(s):

Maria Luiza da Silva Gonçalves

Recorrida(s):

Sudamérica Clube de Serviços

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA JUNTADA DO AUDIO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A reclamante nega contratação do serviço da reclamada no valor de 58,67 por mês, bem com pugna pelo cancelamento e restituição dos valores descontados em sua conta corrente.

2.

Em contrapartida a reclamada sustenta que a relação jurídica é valida e o debito é devido, sendo a cobrança licita, estando a credora no exercício regular do direito.

3.

Da analise dos autos, verifico que a reclamada carreou gravação de áudio no momento da contratação do serviço ora em discussão, onde a parte autora obteve as informações, confirmou todos os seus dados pessoais, inclusive dados bancários para ocorrência da cobrança e ao final validou a contratação de forma espontânea, forma pela qual não houve ocorrência a ensejar declaração de inexistência do debito, muito menos na fixação de danos morais, ensejando a improcedência dos pedidos da exordial.

4.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:“Contudo, visando demonstrar que de fato o serviço foi contratado pela parte reclamante, juntou ao áudio que comprova o negócio jurídico celebrado pela promovente por meio telefônico, juntamente com o setor de telemarketing da reclamada. O conteúdo do áudio indica a expressa anuência da parte reclamante ao serviço questionado na presente ação.Da análise da documentação apresentada pela parte reclamada evidencia-se a inexistência de fraude”.

5.

Nesse sentido, cabe transcrever trecho do dispositivo da sentença em liça: “
Pelo exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar deferida no id 44578079.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023